Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração alegando que o acórdão reduziu o valor da condenação objeto da sentença, mas incluiu parcelas informadas nas contrarrazões sobre as quais não foi observado o contraditório. Pede que sejam excluídos da condenação os aluguéis informados nas contrarrazões.
2. De acordo com o art. 323 do Código Civil, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
3. Não há obscuridade no acórdão que incluiu as parcelas vencidas até a condenação (objeto do acórdão), podendo o devedor apresentar comprovante de pagamento em eventual cumprimento de sentença, tal como esclarecido no acórdão, a fim de apurar o débito por cálculos aritméticos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.